Tribunal: TJDFT
Processo: 0729310-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Vistos, etc. A Decisão agravada tem o seguinte teor: “1. Não é possível se acolher a proposta de aquisição do bem apresentada no ID no 148871727, a uma, porque o preço ofertado para "adjudicação do imóvel" é inferior ao da avaliação, contrariando o prescrito no art. 867/CPC; e, a duas, porque no julgamento do AGI no 0716625- 67.2021.8.07.0000 foi determinada a avaliação e a alienação do bem, para que produto da venda seja partilhado entre os herdeiros (ID no 105299270), e não a adjudicação do bem. Trata-se, portanto, de alienação do bem por meio de leilão judicial. O que os proponentes pretendem, na verdade, é exercer o seu direito de preferência na arrematação, conforme pontuado na decisão de ID no 147934481, item 2. Para isso, deverão depositar em Juízo o valor mínimo que o imóvel poderá ser vendido, que é de R$ 256.000,00 (isto é, 80% do valor da alienação judicial), conforme disposto naquela decisão, que, vale frisar, já está preclusa. Não há como os proponentes se utilizarem antecipadamente de seus quinhões na arrematação do imóvel, porque como consignado anteriormente, não está definida a proporção dos respectivos quinhões. Além do mais, é importante frisar mais uma vez que esta ação trata tão somente do inventário de ELZONITA, de modo que neste processo, os herdeiros receberão apenas os quinhões a que fazem jus no espólio dela. O quinhão que lhes couber na parte de JURACY do imóvel será colocado à disposição do Juízo da 2a Vara de Família e Sucessões de Ceilândia, onde tramita o inventário de JURACY. 2. Como não atendida a determinação contida no item 3.b da decisão de ID no 147934481, a quantia que se encontra depositada em Juízo deverá ser restituída às herdeiras/depositantes HELLEN e KELLY, na proporção de metade para cada uma. Junte a Secretaria o saldo da(s) conta(s) judicial(is) e expeça-se o alvará de levantamento. 3. Após, prossiga-se com o leilão judicial (ID no 141340034). Intimem-se.” O direito discutido no recurso há de ser oportunamente apreciado pelo Colegiado. Ocorre que conforme se vê da decisão agravada, os autos encaminham-se para a realização de um leilão que, se consumado, poderia transferir a propriedade do bem a terceiro, o que tornaria inútil o presente recurso e prejudicaria a própria pretensão dos Recorrentes. Dito isto, CONCEDO PARCIALMENTE O EFEITO SUSPENSIVO para que não se prossiga nos atos tendentes à realização do leilão enquanto pende o presente recurso. Intime-se. Comunique-se. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, inclusive com vista ao MP. Brasília, 31 de julho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator